Tribunal: TJSP
Processo: 2055369-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Falência. Decisão que restringiu os efeitos do acordo homologado às pessoas nele envolvidas. Constatada nulidade decorrente da carência de fundamentação. Não apreciada expressamente a matéria deduzida pelas agravantes para justificar a pretensão em questão. Determinada a correção, pelo Juízo "a quo", do vício verificado, observado o contraditório. Apreciação dessa pretensão, agora nesta sede,

Ementa:
Falência. Decisão que restringiu os efeitos do acordo homologado às pessoas nele envolvidas. Constatada nulidade decorrente da carência de fundamentação. Não apreciada expressamente a matéria deduzida pelas agravantes para justificar a pretensão em questão. Determinada a correção, pelo Juízo "a quo", do vício verificado, observado o contraditório. Apreciação dessa pretensão, agora nesta sede, implicaria irregular e precipitada supressão de uma instância.

Recurso provido.